Tribunal: TJMT
Processo: 0035460-54.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0035460-54.2014.8.11.0041
RECORRENTE: CX CONSTRUÇÕES LTDA
RECORRIDA: CECILIA ARLENE MORAES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CX CONSTRUÇÕES LTDA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado, ID n. 28854451:
“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS VIZINHO AO IMÓVEL DA AUTORA – AVARIAS DECORRENTES DESSE FATO - PROVA PERICIAL - CULPA COMPROVADA - REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO MATERIAL DEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - MONTANTE ADEQUADAMENTE FIXADO – VERBA HONORÁRIA - ARBITRAMENTO SOBRE A CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrado pela perícia judicial que a edificação dos prédios vizinhos concorreu para os danos constatados no imóvel da autora, causando-lhe insegurança e outros transtornos, impõe-se a indenização por dano material e moral. Se a reparação extra patrimonial foi arbitrada na sentença em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade do sofrimento experimentado pela vítima e a capacidade econômica do ofensor, deve ser mantida. Havendo condenação, sobre ela incide a verba honorária (art. 85, §2o do CPC). (AP n. 0035460-54.2014.8.11.0041, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho J.18/12/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram desprovidos, ID n. 35985534.
A Recorrente sustenta violação ao art. 485, §1o e 1.022, Parágrafo Único, inciso II do CPC, uma vez que o acórdão foi omisso quanto a inexistência de ilegalidade por parte da Recorrente a ensejar a indenização por danos morais, bem como contradição quanto o valor elevado fixado, ferindo os artigos 186, 927 e 944 do CC.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de Ids n. 42437458 e n. 42438482.
A Recorrida apresentou contrarrazões, ID n. 45691962.
É o relatório.
Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão sem omissão, não infringência aos artigos 485, §1o e 1.022, Parágrafo Único, inciso II do CPC
Em que pese a Recorrente alegar omissão e ofensa aos artigos 485, §1o e 1.022, II do CPC, sustentando que o acórdão foi omisso quanto a inexistência de ilegalidade por parte da Recorrente a ensejar a indenização por danos morais, bem como contradição quanto ao valor elevado fixado, ferindo os artigos 186, 927 e 944 do CC, suas insurgências não merecem prosperar.
Analisando detidamente os autos, é possível verificar que no acórdão a Câmara Julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos assuntos, como se observa da transcrição abaixo:
“ A embargante diz que o acórdão foi omisso ao não apontar nem demonstrar o ato ilícito que gerou o dano material e moral, bem como contraditório no tocante ao alto valor da reparação.
Contudo, a contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a havida entre a fundamentação e a conclusão do aresto, o que não se verifica neste caso.
Também não ocorreu a alegada omissão, pois ficou assim consignado:
“(...) Após a entrega do laudo, o juízo de origem determinou que a perita judicial esclarecesse com exatidão quais os danos sofridos pela autora em razão das construções realizadas pela ré (id 23706491 – pág. 02), o que foi cumprido nestes termos (id 23706493 – pág. 02/03):
“(...) Contudo, foi observado dois problemas que, conforme respostas dos quesitos do Laudo Pericial, influenciaram diretamente no desgaste do imóvel da requerente, são eles: Resíduos de construção (ocasionando quebra de telhas) no telhado e laterais da casa e infiltração na parede e muros da casa que fazem divisa com os terrenos vizinhos, onde tem contato direto com o aterro das construções dos edifícios.
De acordo com o descrito na conclusão do Laudo desta Perita (fls. 469 e 470), concluímos que o Requerido é responsável pelos danos causados e deverá executar os serviços de conserto, dando solução definitiva aos problemas causados nos pontos da residência da Requerente:
- Infiltrações nas paredes da residência que fazem divisa aos edifícios do Requerido — fls. 471,472 - dos autos (Laudo Pericial).
- Quebra de telha e acúmulo de resíduos de obra no telhado — fls. 474 — dos autos (Laudo Pericial).
- Infiltrações nas paredes do muro da residência que fazem divisa aos edifícios do Requerido — fls. 476 e 477 — dos autos (Laudo Pericial).”
Portanto houve prejuízos à edificação da autora.
Trata-se de prova técnica elaborada por profissional imparcial, a qual prevalece sobre as alegações da apelante, que tem natural interesse em sustentar a ausência de falha no levantamento dos prédios.
Além disso, é do construtor a obrigação de adotar todas as medidas necessárias para evitar essa situação, tais como investigação do solo e confirmação da capacidade dos imóveis vizinhos suportarem as obras, o que não foi respeitado na hipótese dos autos.
Logo, é evidente o nexo de causalidade, pois o fator determinante para os problemas no imóvel da autora foi a execução da obra mencionada.
Para ilustrar:
APELAÇÃO CÍVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. ESCAVO NA PROPRIEDADE VIZINHA À DA AUTORA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO. DANOS NO IMÓVEL DA AUTORA DECORRENTES DESSE FATO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA AUTORA NÃO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO PATRIMONIAL MANTIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS E INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE ADEQUADAMENTE FIXADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IGUALMENTE BEM ARBITRADOS. SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA. 1. No caso, pelo conjunto probatório emergente dos autos, o fator determinante, e único, para a ocorrência dos danos construtivos no imóvel da autora foi o escavo realizado pelos réus na propriedade lindeira, sem a adoção das medidas necessárias a evitar o desmoronamento do terreno e o consequente recalque diferencial da fundação da residência da demandante. Logo, não há falar em ausência de nexo de causalidade ou em minorante de culpabilidade. 2. (...) 3. Manutenção, também, da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 30.000,00, pois não há como negar que os problemas estruturais provocados no imóvel causaram sérias preocupações à autora, abalando por completo seu sossego. Tais preocupações estavam inicialmente relacionadas à dúvidas sobre a solidez da construção. E com essas preocupações a autora precisou aprender a conviver por anos, diante da conduta irredutível dos réus, que se negaram a realizar um único reparo sequer no imóvel, que acabou ficando bastante danificado. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70073825549, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 30/08/2017).
E não cabe a redução da indenização, visto que toda essa circunstância gerou à autora transtorno e sofrimento significativos.
O valor deve ser suficiente para reparar o dano sem deflagrar enriquecimento injustificado, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo-se como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade da aflição da vítima e o potencial econômico do ofensor.
Assim, os requisitos para a responsabilidade civil estão presentes, e os R$8.000,00 não são excessivos, por isso devem ser mantidos.
(...)
Na realidade, está clara a intenção da embargante de rediscussão do mérito, uma vez que o julgamento não lhe foi favorável. Porém, este não é o meio adequado para esse propósito.” ID n. 35985536.
Diante desse quadro, não há evidências de omissão ou contradição no sufragado acórdão, passível da aplicação dos arts. 485, §1o e 1.022, II, do CPC, tendo em vista que o aresto manifestou-se especificamente quanto ao assunto alegado, fato que obsta a admissão do recurso.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV